Tribunal: TJMT
Processo: 8010144-56.2014.8.11.0087
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Recurso Inominado no 8010144-56.2014.8.11.0087.
Origem: Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte.
Recorrente: JESSICA JESUS MIRANDA.
Recorrido: JONAS GONÇALVES BORGES.
Data do Julgamento: 08/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME DE ESTUPRO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR INQUÉRITO POLICIAL - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE ULTRAPASSAM O MERO TRANSTORNO OU SIMPLES DISSABOR - OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
2- Caracteriza ato ilícito a falsa imputação de crime de estupro, por meio de ocorrência policial, sendo dispensada a demonstração do dano moral, haja vista que a ofensa aos direitos da personalidade é evidente, pois se trata de ato lesivo à sua honra.
3- O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- O reclamante faz jus à restituição dos valores indevidamente gastos com advogado, conforme determinado em sentença, diante da excepcionalidade do caso, devido à falsa denúncia de estupro por parte da reclamada.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010144-56.2014.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS GONCALVES BORGES - CPF: 044.008.921-23 (RECORRENTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), JESSICA DE JESUS MIRANDA - CPF: 055.325.171-69 (RECORRIDO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
-
FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME DE ESTUPRO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR INQUÉRITO POLICIAL -
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE ULTRAPASSAM O MERO TRANSTORNO OU SIMPLES DISSABOR - OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE -
DANO

MORAL CONFIGURADO
-
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MANTIDO -
DANO MATERIAL DEVIDO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2-

Caracteriza ato ilícito a falsa imputação de crime de estupro,
por meio de ocorrência
policial, sendo dispensada a demonstração do dano moral, haja vista que a ofensa aos direitos da personalidade é evidente, pois se trata de ato lesivo à sua honra.

3-

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

O reclamante faz jus à restituição dos valores indevidamente gastos com advogado, conforme determinado em sentença, diante da excepcionalidade do caso, devido à falsa denúncia de estupro por parte da reclamada.

5-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021